Tribunal: TJDFT
Processo: 0707398-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0707398-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LEANDRO LIMA ALVES REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Defiro o requerimento formulado na petição de ID 15966635 para prorrogar, por mais 30 (trinta) dias, o prazo para que o requerente junte cópia integral dos autos da ação penal no 2013.01.1.151021-7, cujo trâmite se deu perante a Primeira Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Após, proceda-se conforme determinado no despacho de ID 15376565. Brasília/DF, 14 de maio de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator